Tribunal: STF
Processo: RvC 5487
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. FUNDAMENTOS ANALISADOS E AFASTADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE CANDIDATURA A CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA.



    1. A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso.



    2. Os fundamentos invocados pelo Relator, Min. NUNES MARQUES, na decisão proferida na Medida Cautelar na RvC 5.487/AM, são os mesmos já analisados pelo Min. EDSON FACHIN na RvC 5.475/AM, oportunidade em que esta CORTE analisou as impugnações envolvendo a dosimetria da pena do requerente em seus vários aspectos (dosimetria da pena em sentido amplo, inclusive no que diz respeito às circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do art. 65, III, "b" e do art. 16, todos do Código Penal) , mantendo-a incólume.



    3. A análise prévia realizada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos da RvC 5.475/AM e nas demais ações ajuizadas pelo requerente (RvC 5.480/AM, RvC 5.488/AM e RvC 5.493/AM) serve de fundamento idôneo para afastar o requisito do fumus boni iuris da medida cautelar.



    4. Ausência do periculum in mora alegado pelo requerente (suspensão dos efeitos da condenação para poder se candidatar a cargo eletivo), uma vez que não há qualquer risco de dano irreparável de se analisar a 5ª (quinta) Revisão Criminal proposta pelo requerente Acir Marcos Gurgacz, em especial quando os fundamentos desta já foram analisados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Medida cautelar não referendada.